Tribunal: CARF
Processo: 13603.904428/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904428/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.846 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
IBIRITERMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por esta turma extraordinária em
seção do dia 7 de outubro de 2021 (e-fls. 81).
A lide iniciou com a lavratura do Despacho Decisório eletrônico que reconheceu
totalmente o crédito informado de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008 em
DCOMP no valor de R$ 7.678.789,42 (e-fls. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904428/2010-66
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.846 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904428/2010-66

No entanto, o crédito deferido não foi suficiente para quitar todas as
compensações como demonstra o relatório de detalhamento das compensações na e-fls. 18,
restando não homologado o montante de R$ 10.620,16 (principal).
O contribuinte alega um dos débitos compensados, de código de receita 3426 de
PA
11/03/2009
no
valor
principal
de
R$
186.615,99,
declarado
Dcomp
24311.74063.080409.1.3.02-2763 refere-se ao período de apuração do 2o decêndio do mês de
abril de 2009 e não de março de 2009 conforme incorretamente informado na Dcomp( e-fls.
17). Esta informação incorreta teria acarretado na imputação de acréscimos legais de multa de
mora e juros, pois o vencimento informado em DCOMP é anterior à transmissão da DCOMP.
Em sede Julgamento de Recurso Voluntário, esta turma extraordinária entendeu
que haveria pelo menos verossimilhança nas alegações da recorrente, tendo sido determinado o
retorno dos autos à unidade da RFB para análise dos argumento da defesa quanto à possibilidade
de erro de fato na elaboração da DCOMP, relativamente quanto ao período de apuração e
vencimento do débito.
Por meio do Despacho Decisório no 1932/2021 (e-fls. 93), a autoridade
preparadora identificou o erro de fato no preenchimento do período de apuração do débito
informado em DCOMP, reconhecendo que “código 3426-02, que deveria constar na Dcomp n°
24311.74063.080409.1.3.02-2763, é 11-04/2009 (2° decêndio), valor R$ 186.615,99, com
vencimento em 24/04/2009”
“4. Constatamos que a memória de cálculo apresentada pelo contribuinte é
compatível com os documentos comprobatórios anexados, de fls.08 a 11 (do
documento de fls.24 a 36 do processo), e que a alegação é corroborada pela DIRF do
ano calendário de 2008 (fls.89), onde o valor retido declarado para o mês de
abril/2009 é o mesmo valor declarado na Dcomp. Além disso, verifica-se que na
Dcomp, apesar de ter preenchido o período de apuração como sendo do 2° decêndio
de março/2009, a data de vencimento foi preenchida como 24/04/2009, que é o
vencimento do 2° decêndio de abril/2009.
5. Demonstrado que houve erro material no preenchimento da Declaração de
Compensação, será reconhecido que o período correto para o tributo IRRF, código
3426-02, que deveria constar na Dcomp n° 24311.74063.080409.1.3.02-2763, é 11-
04/2009 (2° decêndio), valor R$ 186.615,99, com vencimento em 24/04/2009”.

A recorrente tomou ciência do resultado da diligência em 09/12/2021 (e-fls. 93),
mas não apresentou resposta.
Os autos retornaram a este CARF para Julgamento.
É o relatório

.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.846 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904428/2010-66

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A presente lide não comporta outras discussões, visto que a autoridade
preparadora reconheceu o erro de fato no preenchimento da DCOMP, no sentido que a recorrente
informou incorretamente o período de apuração de um débito compensado, levando os sistemas
da RFB a apurar indevidamente os acréscimos legais como se a recorrente tivesse compensado o
débito em atraso.
Verificou-se que o período de apuração do débito de retenção informado em DIRF
coincide com o declarado de DCTF, demonstrando assim o erro de preenchimento na DCOMP.
Portanto, homologo as conclusões finais da autoridade preparadora nas e-fls.
93/95, motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário da recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, devendo consideradas as conclusões do despacho de e-fls. 93/95.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 138
DF CARF MF
Original